Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO NA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA No 1006457-19.2021.8.11.0000
RECORRENTE(S): LEOCIR MARIA FOSCHIERA E OUTRA
RECORRIDO(S): LECINIO CAETANO DA SILVA
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido e até esta data, não foi comprovado o pagamento do preparo recursal (id 98489986).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça